Tribunal: CARF
Processo: 13884.903590/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.903590/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.778 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para a Seguridade Social – Cofins – Importação de Serviços, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior em 28 dezembro de 2004, no valor de R$
3.074.285,63, transmitida através do PER/Dcomp no 02054.60575.200308.1.7.04-9720,
pela empresa incorporada em 31/03/2006, Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica
SA, CNPJ no 60.208.493/0001-81.
A DRF São José dos Campos não homologou a compensação por meio do despacho
decisório de fl. 187, pois não teria sido comprovada a existência do pagamento a maior,
já que apesar do contribuinte alegar que teria deixado de aplicar a redução da base de
cálculo da Cofins prevista no art. 7o, inc. II, § 1o da Lei no 10.865/2004, a operação não
teria sido caracterizada como contrato de resseguro.
Cientificado do despacho em 15/09/2010 (fl. 161), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/15, em 14/10/2010, para alegar que o
pagamento a maior seria decorrente de reapuração da Cofins, pois teria deixado de
aplicar a redução da base de cálculo incidente sobre os pagamentos ao exterior de
prêmios de resseguro e seguro, desde que não incluídos no valor aduaneiro.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.903590/2010-58
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Argumentou que o correto seria calcular a Cofins Importação sobre 8% do valor do
prêmio, mas que teria calculado sobre o valor total, de modo que ao invés da
contribuição devida totalizar R$ 3.825.853,42, o valor correto seria R$ 751.567,79.
Esclareceu que teria retificado a DCTF e transmitido cinco Declarações de
Compensação para se utilizar de tal crédito: 03611.96339.200308.1.7.04-3057,
28486.81472.200308.1.7.04-9156,
07338.12722.200308.1.7.04-4279,
02054.60575.200308.1.7.04-9720 e 01292.90851. 200308.1.7.04-3490.
Intimado a apresentar documentação comprobatória do crédito, o recorrente teria
apresentado planilha de cálculo e contrato de resseguro. O despacho decisório teria
indeferido o pleito, por se enquadrar como contrato de seguro, e não resseguro.
O recorrente defendeu que suas operações com a ECC Insurance seriam de resseguro, e
mesmo que não fossem, ainda estariam sujeitas à redução de base de cálculo de que
trata o §2o do art. 7o da Lei no 10.865/2004, pois seriam contratos de seguro, não
incluídos no valor aduaneiro.
Argumentou que as operações entre a Embraer e a ECC Insurance teriam características
de resseguro, pois dariam cobertura às garantias concedidas pela recorrente aos seus
clientes e financiadores, e que tais garantias teriam a natureza de seguro, apesar de não
terem esta denominação.
Defendeu que o resseguro seria definido pelo inc. III do art. 2o da Lei Complementar no
126/2007, como uma operação de transferência de riscos de uma cedente e para um
ressegurador.
Afirmou que a ECC Insurance atuaria para diminuir os riscos da Embraer, oferecendo
garantias financeiras (no caso dos clientes não pagarem as parcelas durante o prazo do
financiamento) e garantia residual (reposição da diferença entre o valor garantido
acordado e o valor de mercado, no caso de sua redução).
Alegou que embora a Embraer não fosse formalmente uma seguradora, atuaria como se
fosse, dadas as características de suas responsabilidades perante os clientes e
financiadores. A recorrente calcularia e cobraria dos clientes valores específicos pela
outorga de garantias, mas que tal valor não viria destacado do valor da aeronave, por
questões práticas.
Concluiu, para requerer a reforma do despacho decisório, pois suas operações teriam
natureza de resseguro e a redução da base de cálculo da Cofins Importação à 8% do
valor do prêmio seria válida tanto para seguros, quanto para resseguros.
Em 22 de janeiro de 2015, o julgamento foi convertido em diligência e o processo foi
encaminhado à DRF São José dos Campos, para que fosse apresentada a seguinte
documentação:
- Livro Razão, no que tange aos lançamentos referentes ao pagamento remetido ao
exterior à ECC Insurance & Financial Company Limited em 28/12/2004 e ao
lançamento da Cofins - Importação de Serviços apurada e paga em tal data;
- Cópia completa, com todos os anexos, da Apólice no 2002-1-002, referente ao contrato
firmado entre o interessado e a ECC Insurance & Financial Company Limited;
- Esclarecimentos acerca da divergência entre o valor da Cofins declarado e o alegado
pelo recorrente: em DCTF, consta que a Cofins devida no período 28/12/2004
totalizaria R$ 753.339,02, mas o contribuinte afirma que o valor correto seria R$
751.567,79;
- Explanação sobre a natureza do contrato firmado, com detalhamento do tipo de
operação e da participação do segurado adicional, Finame – Agência Especial de
Financiamento Industrial;
- Explicação a respeito do valor da apólice, já que o prêmio do seguro é muito próximo
do valor segurado, sendo o primeiro, US$ 159.327.569,20, e o segundo, US$
184.228.967,00.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Intimado, o contribuinte apresentou os documentos constantes às fls. 209/211, 230/373,
tendo informado que o valor informado na DCTF, R$ 753.339,02 seria correto, já que
haveria outro contrato de prestação de serviços, gerando a diferença de R$ 1.771,23.
Juntou a apólice no 20202-1-002, relativa a seguro firmado entre a Embraer - Empresa
Brasileira de Aeronáutica e a ECC Insurance & Financial Company Limited (fl. 239/),
Anexo A da apólice no 2002-1-002 (folhas inseridas no processo fora da ordem, a
seqüência correta é 247/248, 230/238) e endossos à apólice (fls. 260/373).
Também juntou extratos de telas que conteriam lançamentos de livro contábil, fls.
249/252, e contrato de câmbio relativo à transferência efetuada em 28/12/2004 da
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica para a ECC Insurance & Financial
Company Limited (fls. 253/257).
É o relatório.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-58.312, de 27/04/2015 (fls.377/386), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme ementa que
segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2004
PRÊMIOS DE SEGURO CEDIDOS AO EXTERIOR. REDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. EXTENSÃO.
Aos prêmios de seguros pagos a seguradora sediada no exterior é aplicada a redução da
base de cálculo da Cofins, correspondente a 8% do valor pago a título de prêmio de
seguro, desde que tal valor não esteja incluído no valor aduaneiro.
RESSEGURO. DEFINIÇÃO.
O resseguro pressupõe operação entre sociedade seguradora e ressegurador.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu Recurso Voluntário (fls.396/437) a contribuinte trata sobre o valor da
Cofins-Importação devido no período, afirma que a suposta divergência entre estes dois valores
não existe, explica que a quantia de R$267.329,19 trata-se do montante devido a título de
COFINS-Importação incidente especificamente sobre a remessa ao exterior de prêmio de
seguro/resseguro, o segundo de R$ 753.339,02, corresponde à totalidade da COFINS-Importação
devida no período em referência (dez/2004), consideradas aí todas as operações sujeitas a esta
tributação, inclusive a contratação do seguro/resseguro no exterior. Esclarece que a diferença
entre o valor indicado na Apólice (fl. 240 do processo - US$ 13.691.500,00) e o valor do
contrato de câmbio (fl. 253 do processo - US$ 14.880.298,00) decorre de endossos à apólice
firmados posteriormente. Invoca, ainda, o princípio da verdade material para que este colegiado
aprecie os documentos apresentados com seu recurso, entre os quais, telas SAP e páginas do
livro Razão. Acrescenta, a impossibilidade de se exigir juros SELIC sobre a multa.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Por fim, requer:
Ante ao exposto, a Recorrente requer seja o presente RecursoVoluntário conhecido e
provido, para que, ao final, seja substituído o acórdãorecorrido, reconhecendo-se o
direito ao crédito pleiteado e homologando-se,como consequência, as Declarações de
Compensação no 01292.90851.200308.1.7.04-3490,07338.12722.200308.1.7.04-4279,
03611.96339.20O3O8.1.7.04-9156,
03611.96339.200308.1.7.04
3057
e
02054.60575.200308.1.7.04-9720.
Caso assim não se entenda, requer seja reconhecido parcialmente o crédito pretendido,
até o limite da remessa de USS 13.691.500,00 comprovadamente realizada ao exterior a
título de pagamento de prémio de seguro/resseguro, homologando-se parcialmente,
nesta proporção, as declarações de compensação acima mencionadas.
Por fim, caso não seja acolhido o pedido acima, o que se admite para fins de
argumentação, requer a exclusão dos juros sobre a multa de ofício aplicada ao caso
concreto, por ausência de previsão legal e de plena conformidade com a jurisprudência
administrativa a respeito do tema.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/06/2015 (fl.394) e protocolou
Recurso Voluntário em 07/07/2015 (fl.395) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
contudo será conhecido apenas em parte, como se explicitará a seguir.
A recorrente alega no recurso voluntário a impossibilidade de se exigir juros
SELIC sobre a multa, em face da ausência de fundamento legal. No entanto, é flagrante a
inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não
exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade
julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do
contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a autuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Além disso, mesmo que a preclusão não tivesse ocorrido neste processo, a questão
é pacífica no CARF, com a aplicação da Súmula CARF no 4, de observância compulsória pelos
Conselheiros do CARF.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Por todo o alegado, não se pode conhecer do argumento por força da preclusão.
Não há preliminares, passa-se de plano à proposta de diligência.
II – Da proposta de diligência:
Trata-se de pedido de restituição/compensação, referente pagamento indevido ou
a maior de Cofins-Importação, em 28/12/2004, no valor original total de R$ 3.074.285,63,
vinculado a diversos pedidos de compensação, aos quais foram apensados ao presente, conforme
o disposto no inc. IV, do art. 1o, da Portaria RFB no 666/2008, quais sejam:

Segundo a interessada, o recolhimento a maior decorreu do fato de não ter
realizado, no momento da apuração do tributo, a redução da base de cálculo aplicável às
hipóteses de pagamentos ao exterior de prêmios de resseguros e seguro, ao invés de aplicar a
alíquota de 7,6% sobre 8% do valor do prêmio pago ao exterior, a recorrente calculou a
COFINS-Importação sobre o valor integral de remessa feita a este título à ECC Insurance,
localizada em Caymann.
Em verificação fiscal do PER/DCOMP transmitido, apurou-se que a apólice que
justificaria as remessas de valores ao exterior seria relativa a contrato de seguro e não de
resseguro, implicando na não comprovação do pagamento a maior de Cofins-Importação no
presente caso (fl.189).
Contudo, há previsão de redução da base de cálculo da Cofins, apurada a 8% do
valor pago, para os casos de seguro contratado no exterior e não incluído no valor aduaneiro,
conforme §2o do art. 7o da Lei no 10.865/2004, in verbis:
Art. 7o. A base de cálculo será:
(...)
§ 1o A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro cedidos
ao exterior é de 8% (oito por cento) do valor pago, creditado, entregue, empregado ou
remetido. (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se aos prêmios de seguros não enquadrados
no disposto no inciso X do art. 2o desta Lei.
No presente caso o seguro contratado no exterior pela interessada se enquadra no
§2o do artigo transcrito acima, estando superado o impedimento legal que levou a DRF a não
homologar a compensação.
Após a diligência solicitada, para que a contribuinte fosse intimada a apresentar a
documentação comprobatória do crédito pleiteado (fls.201/202), a decisão de piso reconheceu a
possibilidade da redução da base de cálculo da Cofins apurada a 8% do valor pago, para os casos
de seguro contratado no exterior e não incluído no valor aduaneiro, conforme estabelecido no §2o
do art. 7o da Lei no 10.865/2004, citado acima. Porém, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a interessada não logrou comprovar o valor efetivamente
devido.
Do voto condutor do acórdão recorrido colhe-se, quanto ao tema tratado no
parágrafo acima, o que segue, verbis:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

(...)
Na apólice, estavam previstas as seguintes transferências para pagamento do prêmio de
seguro:
US$ 26.331.000,00 com vencimento em 30 de março de 2003;
US$ 16.980.750,00 com vencimento em 30 de junho de 2003;
US$ 16.980.750,00 com vencimento em 30 de julho de 2003;
US$ 16.980.750,00 com vencimento em 30 de setembro de 2003;
US$ 16.980.750,00 com vencimento em 30 de dezembro de 2003;
US$ 13.691.500,00 com vencimento em 30 de março de 2004;
US$ 13.691.500,00 com vencimento em 30 de junho de 2004;
US$ 13.691.500,00 com vencimento em 30 de setembro de 2004;
US$ 13.691.500,00 com vencimento em 30 de dezembro de 2004;
USS 10.307.569,20 com vencimento em 30 de março de 2005.
Nos endossos, foram previstos novos pagamentos, posteriores a janeiro de 2005.
A parcela que diz respeito ao direito creditório discutido no presente processo é a
de US$ 13.691.500,00, com vencimento em 30/12/2004.
Em relação à participação da Agência Especial do Financiamento Industrial - Finame, o
interessado afirmou nos contratos de financiamento de aeronaves aprovados pela
Finame, a Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica se comprometia a pagar à
Finame um percentual do saldo devedor do financiamento, em caso de inadimplência da
empresa financiada.
Acerca da indagação sobre o alto valor do prêmio do seguro, afirmou que seria
decorrente de um cálculo atuarial que levaria em conta os riscos e as probabilidades de
ocorrência de sinistro.
No que tange à Cofins – Importação de Serviços – devida em 28 de dezembro de 2004,
porém, o recorrente não logrou comprovar o valor efetivamente devido.
Na diligência, foram requeridos esclarecimentos sobre a divergência entre o valor da
Cofins declarado e o alegado pelo recorrente.
O contribuinte informou que o valor declarado na DCTF, R$ 753.339,02 seria correto,
já que haveria outro contrato de prestação de serviços, gerando a diferença de R$
1.771,23, conforme trecho reproduzido a seguir:

Na resposta à intimação, o interessado apresentou a seguinte planilha:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Conforme as tabelas acima, o contribuinte afirma que o valor devido da Cofins, aplicada
a redução da base de cálculo a 8%, seria de R$ 267.329,19.
Contudo, o próprio contribuinte tinha afirmado, algumas linhas acima, que o valor
correto seria R$ 753.339,02.
Se em 28 de dezembro de 2004, o contribuinte tivesse apurado apenas a Cofins devida
em relação à remessa paga à ECC Insurance, sem a redução da base de cálculo, como
alegado na manifestação de inconformidade, teria recolhido R$ 3.341.614,82, e não R$
3.825.853,42, que foi o valor do DARF.
De acordo com o contrato de câmbio constante às fls. 253/257, a taxa cambial em
28/12/2004 era de R$ 2,6815. Foram transferidos US$ 14.880.298,00, de modo que o
montante convertido foi de R$ 39.901.519,09. No contrato, está descrito que a natureza
da operação é de seguro, mas não há referência ao número do contrato.
Na apólice do seguro, havia previsão de pagamento à ECC de US$ 13.691.500,00.
Foram transferidos, portanto, US$ 1.188.798,00 a mais do que o previsto no contrato.
Há indícios, portanto, de que a Embraer mantinha outras operações com a ECC
Insurance à época. Deste modo, não é possível concluir se a transferência efetuada
através do contrato de câmbio é referente à apólice aqui tratada.
Diante de tal divergência, impossível constatar qual o valor real da Cofins devida. Tal
imprecisão só poderia ser esclarecida com base na documentação contábil e fiscal.
Uma vez que o recorrente não juntou cópia do Livro Razão quando apresentou a
manifestação de inconformidade, na diligência foi solicitado que a apresentasse, para
demonstrar os lançamentos referentes ao pagamento remetido ao exterior à ECC
Insurance & Financial Company Limited em 28/12/2004 e à Cofins - Importação de
Serviços apurada e paga em tal data.
Tal item não foi cumprido. O interessado não apresentou o Livro Razão, apenas
cópias de telas que supostamente conteriam lançamentos de livro contábil, fls.
249/252.
Além das telas não conterem a identificação do contribuinte, como razão social e CNPJ,
são pouco legíveis e não há qualquer assinatura que as valide. Tal documentação nada
prova.
Desta forma, não há como apurar se o contribuinte realmente deixou de aplicar a
redução da base de cálculo a 8% do valor pago. Ele pode ter se aproveitado de tal
redução, mas ter efetuado outras operações com incidência da Cofins – Importação de
Serviços – na mesma data, de modo que o valor total devido pode realmente ser R$
3.825.853,42.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo;
tratando o presente caso de declaração de compensação, de interesse do contribuinte,
cabe a ele o ônus comprobatório.
Contudo, o recorrente não comprovou o direito creditório, de modo que VOTO para
julgar a manifestação de inconformidade como improcedente. (grifou-se)
Com relação a controvérsia sobre o valor devido da Cofins, defende a recorrente
que o valor de R$267.329,19 é relativo ao montante devido a título de Cofins-Importação
incidente sobre a remessa ao exterior de prêmio de seguro/resseguro, já a quantia de
R$753.339,02 corresponde a totalidade da Cofins devida no período de dez/2004 (R$267.329,19
+ R$486.009,83= R$753.339,02).
Segundo explicações da recorrente “na tela do SAP juntada à fl. 251 (também
anexa a este recurso - doc. 03), indica-se o pagamento do valor total de R$ 3.827.624,65 à título
de COFINS-Importação relativa a dezembro de 2004, montante regularmente recolhido
conforme comprovantes de pagamento de fls. 258/259. Deste montante total, como se verifica
desta mesma tela, o valor correspondente ao prêmio de seguro/resseguro foi de RS
3.341.614,82, que equivale justamente à COFINS-Importação apurada sem redução de base,
como demonstrado no item II acima. Os demais pagamentos, que totalizam R$ 486.009,83 (RS
3.827.624,65 - R$ 3.341.614,82), são relativos a outras operações também tributadas pela
COFINS-Importação mas que não são objeto do presente processo”.

Conclui: “tem-se que o valor do crédito da Recorrente decorrente do pagamento
a maior corresponde à diferença entre o valor pago (R$ 3.827,624,65, conforme comprovantes
de fls. 258/259) e o maior efetivamente devido em todas as operações do período (R$
753.339,02). Chega-se, com isso, ao montante de R$ 3.074.285,64”.
De outro norte, no que tange a diferença entre o valor indicado na Apólice (US$
13.691.500,00 – fl.240) e aquele constante do contrato de cambio relativo a esta operação o do
contrato de câmbio (US$ 14.880.298,00 – fl.253), defende a recorrente o seguinte:
Primeiramente, cabe esclarecer que a diferença entre o valor indicado na Apólice (fl.
240 do processo - US$ 13.691.500,00) e o valor do contrato de câmbio (fl. 2535 do
processo - US$ 14.880.298,00) decorre de endossos à apólice firmados posteriormente.
Este fato foi, inclusive, informado pela Recorrente em sua manifestação prestada por
ocasião da diligência realizada nos autos (item 5 da fl. 211 do processo). Naquela
oportunidade, esclareceu que o fato de o valor do prêmio ser parecido (mas não
idêntico) ao valor indicado na apólice se dá pelo fato de haver ajustes posteriores, com
base em cálculos que levam em considerações algumas variáveis como os riscos
segurados, a probabilidade de materialidade, a economia e outros fatores matemáticos.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

Justamente por isso, com o passar do tempo, são ajustadas alterações aos contratos de
seguro e de resseguro.
Ainda, afirma que “o fato de haver pagamento a maior de US$ 1.188.798,00,
supostamente não explicados, não é suficiente para descaracterizar a remessa
comprovadamente feita a título de prêmio de seguro/resseguro. Neste sentido, na pior das
hipóteses, deve ser considerado ao menos o valor reconhecidamente comprovado de US$
13.691.500,00, não havendo fundamento jurídico para se descaracterizar a integralidade da
remessa”.
A recorrente junta ao presente recurso, invocando o princípio da verdade material,
cópia do Livro Razão às fls.430/437, que confirmam os lançamentos constante do sistema SAP,
para demonstrar os lançamentos referentes ao pagamento remetido ao exterior à ECC Insurance
& Financial Company Limited em 28/12/2004 e à Cofins - Importação de Serviços apurada e
paga em tal data.
Entendo que a princípio cabe razão à recorrente em seus protestos.
Primeiramente, tem-se que o momento para produção da prova se dá quando da
interposição da impugnação ou manifestação de inconformidade, em obediência aos arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/1972, contudo, entendo que neste caso devemos conhecer da
documentação trazida com o recurso voluntário, pois a recorrente efetivamente iniciou a
produção probatória no momento oportuno, não se constatando omissão de sua parte. Os
documentos que se conhece nesta fase visam à complementar a documentação anterior e atender
à falta apontada pela primeira instância, hipótese prevista na alínea “c” do art. 16, do mesmo
diploma lega.
Tendo em conta que no despacho decisório, a negativa do pleito se deu pelo fato
de que a apólice que justificou as remessas de valores ao exterior se enquadrar como contrato de
seguro, e não de resseguro, já superado pelo §2o do art. 7o da Lei no 10.865/2004 e que a decisão
recorrida indeferiu a manifestação interposta pela razão de a interessada não ter juntado cópia do
Livro Razão, apenas cópias de telas que supostamente conteriam lançamentos de livro contábil
de fls. 249/252.
Temos agora o livro razão, apresentados com as formalidades necessárias,
comprovando o valor total de R$3.827.624,65, a título de Cofins-Importação, relativa a
dezembro de 2004, montante regularmente recolhido conforme comprovantes de pagamento de
fls. 258/259, o valor correspondente ao prêmio de seguro no total de R$ 39.901.519,09, o que
demonstra coerência entre documentos, livros, declarações e explicações apresentados.
Pois bem. Considerando que nos autos, há elementos que apontam para a
verossimilhança das alegações da recorrente e pelo fato de que os dados e informações
registrados nos documentos anexado aos autos às fls. 209/373 e 430/437, trazidos pela
contribuinte não foram analisados pelo agente fazendário da origem do processo, não resta
dúvida de que, neste caso, a adoção do princípio da verdade material no processo administrativo
fiscal, consiste em uma providência que resulta na melhor aplicação do Direito e da Justiça e por
isso deve sempre ser perseguida.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.778 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.903590/2010-58

1. Proceder à auditoria da apuração da COFINS do período de 28 dezembro de 2004,
levando em consideração a documentação juntada pela recorrente ao longo do
procedimento, assim como outros documentos (como, por exemplo, escrituração
contábil-fiscal e documentos de suporte) e informações que se mostrarem necessárias. A
auditoria deverá confrontar o valor de COFINS pago no referido período de apuração e
o devido, levando em consideração a redução da base de cálculo da Cofins prevista no
art. 7o, inc. II, § 1o da Lei no 10.865/2004, verificando, ao final, a consistência do
suposto pagamento indevido a título de COFINS que foi utilizado para a compensação
objeto deste processos e dos processos que foram apensados a este.
2. A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da compensação objeto dos
processo apensados a este de nos 13884.903737/2010-18, 13884.903738/2010-54,
13884.903739/2010-07, 13884.903740/2010-23, apurando-se o eventual crédito
decorrente de pagamento a maior da COFINS, período de apuração DEZ/2004, é
suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos das declarações de
compensação.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos
documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do
presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Após, devem os autos retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital